Tribunal: TJSP
Processo: 1022157-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE – Pretensão ao cômputo sobre a integralidade dos vencimentos – Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça – Aplicação, à espécie, do artigo 115 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE – Pretensão ao cômputo sobre a integralidade dos vencimentos – Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça – Aplicação, à espécie, do artigo 115 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.o 8.989/79), que limita a incidência sobre o vencimento – O Município detém autonomia para compor os seus quadros funcionais, bem como para disciplinar o regime de trabalho e a remuneração de seus servidores, razão pela qual a estes é descabida a extensão das normas estaduais – A sexta-parte deve incidir sobre o vencimento padrão, tal como previsto no Estatuto do Servidor Público – Pedido inicial julgado improcedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000199610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022157-63.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HENRIQUE SUMMO, BEATRIZ APARECIDA ALVES, BERNADETE DE FATIMA
SILVEIRA, DORA ROMY PINA ARAUJO, ELAYNE MARIA MORIANI DIAS,
ELIZA NUNES FARIAS, ENEAS DIAS DO NASCIMENTO, ERNESTO RUSCHE
JUNIOR, MARIA DAS GRAÇAS DE ALENCAR, MARIA JOSE DA SILVA,
ESTELA CORLETO MAIORINO, EUNICE DOS SANTOS DE PAULA, EUNICE
EUGENIA BISPO BARATERA, IRACI AKEMI SAKASHITA NAKA, JURACI DE
JESUS LEITE MACHADO, LUCIA MISSAE NISHI ETO, MARA LUCIA SOUZA
DOS SANTOS, MARCIA REGINA VECHIATO, MARIA APARECIDA DA SILVA,
MARIA CANDIDA DE JESUS, MARLENE DOS ANJOS COSTA CARVALHO,
MONICA GRANIA ROQUE, NEIDE DA PAIXÃO SILVA, RONALDO DA SILVA
ALVES, SANDRA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, SIRLEI JOSE DE
SOUSA, SONIA MARIA DA SILVA MALACO, TEREZA RODRIGUES LIMA
GENTIL, UBALDO VICENTE DA SILVA e ANTONIA APARECIDA ALCIDES DA
SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, com declaração de voto pelo Relator
Sorteado. Acórdão com o Segundo Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSVALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente), J.
M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 30.265
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022157-63.2015.8.26.0053
APELANTES: HENRIQUE SUMMO E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeira Instância: Otávio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO BASE DE CÁLCULO DA
SEXTA-PARTE Pretensão ao cômputo sobre a integralidade
dos vencimentos Reconhecimento da inconstitucionalidade
do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo pelo
Órgão Especial desta Corte de Justiça Aplicação, à espécie,
do artigo 115 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei
Municipal n.o 8.989/79), que limita a incidência sobre o
vencimento O Município detém autonomia para compor os
seus quadros funcionais, bem como para disciplinar o regime
de trabalho e a remuneração de seus servidores, razão pela qual
a estes é descabida a extensão das normas estaduais A sexta-
parte deve incidir sobre o vencimento padrão, tal como previsto
no Estatuto do Servidor Público
Pedido inicial julgado
improcedente
Confirmação da sentença
Recurso não
provido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário promovida por Henrique
Summo e outros em face do Município de São Paulo, na qual alegam que
são servidores públicos municipais. Todavia, o benefício da sexta-parte
não lhes é devidamente pago, muito embora o artigo 97 da Lei Orgânica do
Município contemple o direito, bem como o Decreto Municipal n.o
28.989/90. Requerem o recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais, excluídas apenas as verbas eventuais. Também postulam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal, a
correção monetária e os juros de mora, com o devido apostilamento. Por
fim, pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da prioridade
na tramitação processual (fls. 01/16).
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 273/274). Pela
sucumbência, os autores foram condenados a arcar com o pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça que foi concedida a parte
dos demandantes.
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 277/284),
os quais restaram rejeitados (fls. 285).
Os autores interpuseram recurso de apelação (fls. 287/302),
alegando, em síntese, que a declaração de inconstitucionalidade realizada
incidentalmente em controle difuso de inconstitucionalidade produz apenas
efeitos inter partes. Logo, não se aplica à hipótese vertente, o que significa
que o artigo 97 da Lei Orgânica do Município permanece em vigor. A
sexta-parte deve ser calculada sobre as gratificações percebidas pelos
servidores, cujo caráter é permanente e genérico e que não estão sofrendo a
devida incidência. A pretensão deduzida nos autos não viola o artigo 37,
inciso XIV, da Constituição Federal. Em suma, o benefício ora discutido
deve ser calculado sobre os vencimentos integrais. Pleiteiam o provimento
do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada
para que o pedido inicial seja julgado procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 367/376), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovimento ao recurso interposto.
É o relatório.
Os autores ingressaram em juízo postulando o recálculo da
sexta-parte sobre os vencimentos integrais.
Com efeito, no que tange à base de cálculo, a Lei Orgânica do
Município de São Paulo, ao instituir o benefício do quinquênio e da sexta-
parte aos servidores públicos municipais, assim estabeleceu:
Artigo 97 Ao servidor público municipal é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço público,
concedido por quinquênio, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício no serviço público, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, não sendo computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
No entanto, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo
Colendo Órgão Especial desta Corte de Justiça:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 97
da Lei Orgânica do Município de São Paulo, o qual institui o
percebimento dos adicionais por tempo de serviço pelo
servidor público municipal - Inadmissibilidade - Tema relativo
à remuneração dos servidores - Ingerência do Legislativo em
matéria de competência privativa do Executivo - Vedação -
Arts. 37, X, e 169, § 1.o, I e II, da CF/88 e arts. 5.o, § 2.o, 24, §
2.o, item 1, 25 e 144, todos da Constituição Paulista - Arguição
acolhida.
Deve
ser
acolhida
a
arguição
de
inconstitucionalidade de artigo de lei orgânica municipal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abriga matéria de competência privativa do Executivo, pelo
vício de iniciativa e por afrontar o princípio da separação e
harmonia entre os Poderes e, ainda, em razão de não se
admitir, em princípio, iniciativa parlamentar a implicar
aumento de despesa para a Administração. (Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0141977-63.2012.8.26.0000, São
Paulo, Rel. Luís Ganzerla, j. 05/12/2012, v.u.).
Como é cediço, o Município de São Paulo detém autonomia
para compor os seus quadros funcionais, bem como para disciplinar o
regime de trabalho e a remuneração de seus servidores, razão pela qual a
estes é descabida a extensão das normas estaduais.
A propósito, preleciona Hely Lopes Meirelles:
“(...) Só será possível a aplicação do estatuto da União ou do
Estado-membro se a lei municipal assim o determinar
expressamente.
Nem mesmo a Constituição Estadual poderá estabelecer
direitos, encargos ou vantagens para o servidor municipal,
porque isto atenta contra a autonomia local. Desde que o
Município é livre para aplicar suas rendas e organizar seus
serviços (CF, art. 30, III e V), nenhuma interferência pode ter
o Estado-membro nesse campo da privativa competência
local.
Só o Município poderá estabelecer o regime de trabalho e de
pagamento de seus servidores, tendo em vista as
peculiaridades locais e as possibilidades de seu orçamento.
Nenhuma vantagem ou encargo do funcionalismo federal ou
estadual
se
estende
automaticamente
aos
servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipais,
porque
isto
importaria
hierarquização
do
Município à União e ao Estado-membro (STF, ADI 512-PB,
Informativo STF 232). As Constituições Estaduais e leis
ordinárias que estabeleciam essa extensão de vantagens do
servidor público estadual ao municipal tiveram as respectivas
disposições invalidadas, por inconstitucionais” (in Direito
Municipal Brasileiro, 15.a edição. São Paulo: Malheiros, p.
594).
Por sua vez, a Lei Municipal n.o 8.989/79 (Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de São Paulo) dispõe acerca do
benefício:
Artigo 115 O funcionário que completar 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo exercício no serviço público municipal
perceberá importância equivalente à sexta parte do seu
vencimento (Alterado pelo artigo 97 da Lei Orgânica do
Município, passando para 20 anos).
Artigo 116 A Sexta parte incorpora-se ao vencimento para
todos os efeitos legais.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo
97 da Lei Orgânica do Município, a sexta-parte dos servidores públicos
municipais deve incidir sobre o vencimento, tal como previsto no Estatuto
dos Funcionários Públicos.
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÁLCULO DA SEXTA-PARTE Pretensão dos autores
objetivando o cômputo da sexta-parte com incidência nos
vencimentos integrais Aplica-se, em tese, a regra do direito
municipal e não a norma constitucional paulista prevista nos
arts. 129 e 115, XVI O art. 97 da LOMSP foi declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP (Arguição de
Inconstitucionalidade
n.o
0141977-63.2012.8.26.0000)

Aplicação ao caso do art. 115 do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de São Paulo, que dispõe que a sexta-
parte incide sobre o vencimento (no singular) Sentença
reformada para julgar a ação improcedente Recurso de
apelação da Municipalidade e reexame necessário providos e
não provido o recurso dos autores.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1040265-72.2017.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8.a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes 6.a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro:
31/07/2018);
PROCESSO CIVIL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
FUNDAMENTAÇÃO

Autores que fazem jus à concessão da gratuidade da justiça
Comprovação de que não dispõem de recursos suficientes para
pagar
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios sem prejuízo de sua subsistência Inteligência do
art. 98 do NCPC Concessão da benesse que seria possível
mediante a simples apresentação de declaração de pobreza
Entendimento do E. STF e do E. STJ Posicionamento
jurisprudencial minoritário esposado pela r. sentença que não
implica na alegada fundamentação deficiente Preliminares
rejeitadas. ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SEXTA-
PARTE AÇÃO ORDINÁRIA BASE DE CÁLCULO DA
SEXTA-PARTE Declaração de inconstitucionalidade do art.
97 da LOM pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0141977-63.2012.8.26.0000, que previa a incidência da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais Aplicação dos arts. 115

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 112, § 1.o, da Lei Municipal n.o 8.989/1979, que estabelecem
como base de cálculo da sexta-parte o vencimento padrão do
servidor
Município de São Paulo que implementou o
Regime Próprio de seus servidores, valendo-se de suas
prerrogativas de auto-organização e de autogoverno, uma vez
que, em razão do pacto federativo, prevalece a autonomia dos
entes políticos para dispor sobre a organização de seu quadro
de pessoal Inaplicabilidade do entendimento do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal no julgamento da Assunção de
Competência n.o 844.381-5/0-00, por dizer respeito ao artigo
129 da Constituição Estadual, referente ao cálculo da sexta-
parte sobre os vencimentos integrais dos servidores públicos
estaduais Sucumbência invertida Sentença reformada
Recursos parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1047304-
91.2015.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2.a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes 7.a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro:
23/07/2018);
SERVIDORES MUNICIPAIS Sexta-parte Artigo 97 da
Lei Orgânica do Município de São Paulo declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça Adicional que deve ser calculado sobre o padrão de
vencimento, nos termos do § 1.o do art. 112 da Lei Municipal
n.o 8.989/79. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
0021565-75.2011.8.26.0053;
Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3.a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 10.a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018);
Funcionalismo Recálculo da sexta-parte sobre vencimentos
integrais Inconstitucionalidade declarada do art. 97 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça
Adicional que deve ser
calculado sobre o salário-padrão Inteligência do § 1.o do art.
112 da Lei Municipal n.o 8.989/79 Precedentes desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara e deste E. Tribunal Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
0029384-63.2011.8.26.0053;
Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 10.a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de
Registro: 06/06/2017);
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
SEXTA-PARTE.
Recálculo com base no artigo 97 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, a fim de que a sexta-parte incida
sobre os vencimentos integrais. Ação julgada procedente.
Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste
Tribunal. Sentença reformada. REEXAME OFICIAL E
APELO DA RÉ PROVIDOS para a improcedência da
demanda.
APELO
DOS
AUTORES
PREJUDICADO
(almejando a majoração dos honorários advocatícios).
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
0026333-73.2013.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12.a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes 4.a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/02/2015; Data de Registro:
27/02/2015).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, condenam-se os autores ao pagamento dos honorários
advocatícios recursais, cuja verba fica majorada para 11% sobre o valor
atribuído à causa, observados os benefícios da justiça gratuita que foram
conferidos a alguns dos demandantes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator Designado
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022157-63.2015.8.26.0053
VOTO No 48.832
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso comportava, a meu ver, provimento.
O recálculo da sexta parte, tendo por base os vencimentos

integrais dos servidores do quadro de pessoal do Município de São Paulo,
segundo o conceito consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça de
que os vencimentos integrais sejam representados pela soma do padrão ou
salário-base com as demais verbas remuneratórias que não eventuais, conceito
no qual estão incluídas gratificações que possuam caráter de reajuste salarial,
inibida, apenas, a incidência recíproca de verbas de mesma natureza, nos
termos do disposto no artigo 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.1
1 Art. 97 - Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo
de serviço público, concedido por quinquênio, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício no serviço público, que se incorporarão
aos vencimentos para todos os efeitos, não sendo computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dispositivo alude a vencimentos
integrais , indicando com
clareza a base da sexta parte. Observe-se que o legislador foi redundante ao
aludir a vencimentos integrais.
Cumpre notar que o aludido dispositivo praticamente reproduz o
teor do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, cujos efeitos já
foram amplamente discutidos nesta Corte.
Nesse sentido, a sexta parte deve ser calculada sobre os
vencimentos integrais, de tal sorte a compor a respectiva base de cálculo de
todas as verbas incorporadas e pagas com habitualidade, com exclusão apenas
daquelas marcadas pela precariedade, temporariedade ou transitoriedade.
Toda vantagem pecuniária paga ao servidor público deve ter
como base de cálculo a parte fixa dos vencimentos, que é composta pela soma
do padrão com as demais verbas incorporadas a título permanente, devendo
ser excluídas deste cálculo apenas as verbas decorrentes de situações especiais
de tempo, local ou forma de prestação de serviço, que, portanto, são pagas em
caráter “eventual”, definição que está pacificada nesta Corte pelo asseverado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193-485-1/6.2
A uniformização firmou o entendimento de que a sexta parte deve
2 Acordam os juízes da Turma Especial da Primeira Secção Civil do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo reconhecer a existência da divergência, vencido o Des. FLÁVIO PINHEIRO, e, por
votação unânime, responder afirmativamente à tese: A sexta-parte deve incidir sobre todas as
parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidir sobre os vencimentos integrais, independentemente do que constar na
legislação infraconstitucional, pois prevalece a norma constitucional.
Sobre as verbas percebidas pelos servidores públicos, vale notar
que muitas delas, na verdade, são “reajustes salariais” pagos sobre diversos
títulos e que, portanto, não podem ser interpretados como “acréscimos
pecuniários” referidos no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal sob a
redação da Emenda Constitucional no 19 de 1998.
Certas gratificações são dadas a todos os servidores, sem distinção
ou sem o condicionamento a eventuais tarefas insalubres, perigosas,
desgastantes ou prestadas em locais remotos, onde nada foi exigido dos
servidores como pressuposto ou requisito deflagrador da benesse. Se todos
recebem, tal circunstância confere à gratificação um caráter jurídico de reajuste,
efetuado de forma escamoteada, mediante a utilização de valor fixo e não por
percentual. A utilização desse expediente mascara os vencimentos dos
servidores públicos, objetivando, de algum modo, reduzir os gastos públicos.
Por esses motivos, tais gratificações devem ser computadas como verbas
componentes da base de cálculo da sexta parte.
Assim sendo, de rigor reconhecer o direito dos apelantes de
perceberem a sexta-parte recalculada com incidência sobre os seus
vencimentos
integrais , entendendo-se como tal a soma do padrão e das verbas
pagas de forma efetiva ou habitual, salvo as de natureza eventual, esclarecendo
que “verbas eventuais” são aquelas pagas a título precário, temporário ou
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As verbas de sentido pessoal ou temporal, como a sexta parte,
quando concedida, incorpora aos vencimentos, consoante disposto no artigo
129 da Constituição Estadual, passando a compor a base de cálculo dos
benefícios ulteriores, entendimento que se coaduna com o disposto no artigo
97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
A vedação constitucional do artigo 37, inciso XIV, da Constituição
Federal inibe a cumulação entre benefícios, ou seja, impede a recíproca
incidência entre as verbas de mesma natureza.
Assim já decidiu esta E. Corte.3
Toda verba remuneratória, seja ela gratificação, abono, prêmio ou
adicional, comporá os “vencimentos integrais” se ostentar natureza estável e for
paga de forma geral. Esse é o raciocínio inverso à definição de verba eventual,
que é aquela que ostenta natureza instável, temporária ou precária.
Não haveria sentido no fato de a Carta Maior ter insculpido em
seu texto, com nítido escopo de direito fundamental, o princípio da
irredutibilidade de vencimentos caso fosse possível ao legislador ordinário
seja municipal, estadual ou federal situar a proteção remuneratória sobre um
diminuto e artificial valor salarial, cognominado de “padrão” ou “salário-base”.
O princípio da irredutibilidade de vencimentos assegura ao
3 Apelação no 0013352-17.2010.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/04/2012, rel. Des.
DANILO PANIZZA; Apelação no 0007180-25.2011.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, j.
05/10/2011, rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI; e Apelação no 0019787-07.2010.8.26.0053, 8a Câmara
de Direito Público, j. 28/03/2012, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor a preservação da sua remuneração, sem supressão ou corte, para que o
valor estável e incorporado não seja aviltado.
Ademais, não haveria sentido na criação constitucional de
garantias ao serviço público, configuradas pela “estabilidade”, se a legislação
infraconstitucional pudesse criar um sistema remuneratório que não fosse
condizente com a realidade dos ganhos do servidor.
Daí porque a inadmissibilidade da adoção de uma legislação
infraconstitucional que fixe como base de cálculo das inúmeras verbas que
compõem os seus vencimentos apenas o “padrão” ou “salário-base”.
Não foi este o intuito do legislador constituinte ao consagrar a
irredutibilidade e a estabilidade como princípio sobre os quais se alicerça a
padronização remuneratória do servidor público.
Por essa razão a sexta parte deve ser calculada sobre todas as
verbas incorporadas ou pagas com habitualidade, desde que não em caráter
eventual.
Esse entendimento tem respaldo.4
O reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei
4 Apelação no 0049673-80.2012.8.26.0053, no mandado de segurança coletivo impetrado pela
Associação dos Auditores Fiscais Tributários Municipais da Prefeitura de São Paulo AAFIT, por
esta
C.
12a
Câmara
de
Direito
Público,
rel.
Des.
VENÍCIO
SALLES;
Apelação
no
0009681-49.2011.8.26.0053, pela 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. LUIZ SÉRGIO FERNANDES
DE SOUZA; e no julgamento dos Embargos Infringentes no 0002083-78.2010.8.26.0053/5000, 13a
Câmara de Direito Público, rel. Des. PEIRETTI DE GODOY.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Orgânica do Município de São Paulo, de forma incidental, pelo E. Órgão
Especial desde C. Tribunal de Justiça, produz efeitos tão-somente inter partes , e
não
erga
omnes ,
conforme o v. aresto proferido nos autos no
0141977-63.2012.8.26.0000.
Desta feita, o referido dispositivo deve ser aplicado, em sintonia
com o artigo 129 da Constituição Estadual e o artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal.
Destaque-se, ainda, o teor do julgamento da Apelação no
1000862-62.2018.8.26.0053 pela 5a Câmara de Direito Público, em 31/10/2018,
rel. Des. FRANCISCO BIANCO.5
5 RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DIREITO
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO PRETENSÃO AO RECÁLCULO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE A INTEGRALIDADE DOS
PROVENTOS DA APOSENTADORIA
POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. 2. No mérito, possibilidade
de incidência do Adicional por Tempo de Serviço, sobre os vencimentos integrais, ou então, os
respectivos proventos da aposentadoria dos servidores públicos, por força do disposto no artigo
97 da Lei Orgânica Municipal, com exclusão, apenas, das vantagens eventuais ou que tenham
como condição o fator temporal. 3. Reconhecimento da inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, de forma incidental, pelo E. Órgão Especial desde C. Tribunal de Justiça,
produzindo efeitos, tão-somente, “inter partes”, e não, “erga Omnes”, conforme o v. aresto
proferido nos autos no 0141977-63.2012.8.26.0000. 4. As vantagens já incorporadas nos
proventos da aposentadoria dos servidores público inativos e pensionistas devem compor a
base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço. 5. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo
com o IPCA-E. 7. Incidência de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 8. Observar-se-á, inclusive, na
fase de execução, eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de
repercussão geral, bem como, a respectiva modulação dos efeitos, nos exatos termos do que
vier a ser decidido no C. STF, após a suspensão da aplicação do referido Tema no 810. 9. Ação de
procedimento ordinário julgada improcedente em Primeiro Grau. 10. Sentença reformada. 11.
Ação julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação
apresentado pela parte autora provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente devem ser excluídos do cômputo os valores referentes a
auxílio transporte, horas extras, auxílio alimentação, diárias (que não são pagas,
por exemplo, nos períodos de férias, mas apenas na quantidade de dias
efetivamente trabalhados no mês), adicional de insalubridade (que podem ter o
pagamento interrompido no caso de não serem mais verificadas as condições
adversas de labor, seja por relotação, seja em decorrência de parecer exarado
em laudo técnico), gratificações que dependam integralmente de avaliação de
desempenho do servidor, inclusive quando tal avaliação estiver relacionada à
frequência do servidor de modo a desestimular o absenteísmo.
Por outro lado, devem compor a base de cálculo aquelas
“gratificações” que possuem nítido caráter genérico, meros aumentos
disfarçados com vistas a burlar não só a forma de cálculo dos adicionais, mas
também a regra de paridade entre ativos e inativos que vigorava ao tempo em
que criadas, pois pagas indistintamente a toda uma categoria sem qualquer
vinculação ao trabalho em condições excepcionais ou outra condição qualquer.
Não se sustenta a tese de que a Emenda Constitucional n.o 19/98,
de 04 de junho, impediria que o benefício fosse computado para o cálculo dos
adicionais em questão. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o
chamado “efeito cascata”, ou seja, a recíproca incidência dos acréscimos
pecuniários percebidos por servidor, o que não ocorre na espécie, já que as
gratificações têm natureza salarial.
A identificação pormenorizada das verbas remuneratórias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporão a base de cálculo da sexta parte será realizada na fase de liquidação,
tarefa a ser aperfeiçoada mediante o fornecimento de informações relativas à
folha de pagamento pela própria Administração.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, propunha aos meus
ilustres pares dessem provimento ao recurso, reformando a r. sentença.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
1027354D
11
18
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1027A8E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022157-63.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.